Tribunal: STF
Processo: ARE 1567901
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. OPERAÇÃO RIQUIXÁ. MEDIDA CAUTELAR DE CONSTRIÇÃO DE BENS. 1) TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, ARGUIDA PELA APELANTE 3, PESSOA JURÍDICA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO. 2) TESES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE GUARAPUAVA E DE NULIDADE DE COLABORAÇÃO PREMIADA, TRAZIDAS PELO APELANTE 1. NÃO ACOLHIMENTO. TEMAS JÁ ENFRENTADOS E REJEITADOS POR ESTA CÂMARA. 3) TESES COMUNS. LEVANTAMENTO DA IN DISPONIBILIDADE DOS VALORES E BENS. NÃO ACOLHIMENTO. FUMUS BOM IURIS PREENCHIDO. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. DOCUMENTOS ANEXOS À RESPECTIVA AÇÃO PENAL SUFICIENTES. DEMAIS CONTORNOS DO CONTEXTO FÁTICO QUE CONFEREM SUPORTE À MEDIDA. EXORDIAL DA CAUTELAR QUE APRESENTA ADEQUADA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS APELANTES NA PARTICIPAÇÃO EM SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ARTICULADA PARA PERPETRAR FRAUDES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, POSSIBILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DOS PROVEITOS QUE TERIAM SIDO AUFERIDOS POR CADA UM. EXCESSO DE CONSTRIÇÃO NÃO VISLUMBRADO. PLEITO SUBSIDIÁRIO, DO APELANTE 4, OBSERVÂNCIA DE À IMPENHORABILIDADE DE RESERVA ÚNICA ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEITOS DE IMPENHORABILIDADE QUE NÃO SE APLICAM A MEDIDAS CAUTELARES PENAIS. 4) RECURSO DE APELAÇÃO 03 PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO, E RECURSOS DE APELAÇÃO 01, 02 E 04 CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIV, "a", XXXVII, LIII, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Ainda no âmbito da Prefeitura Municipal de Maringá, constata-se que o apelante Mauro desempenhava a função gratificada de Gerente de Transportes do Municipal – tratando-se, portanto, de pessoa da confiança do apelante Sílvio – e compôs as comissões que deram ensejo às repetidas contratações da Logitrans nos referidos procedimentos licitatórios.



    A participação de Mauro está também pormenorizada na denúncia, conforme a qual, em contato frequente com Sacha Reck e com os representantes da empresa Logitrans, o então funcionário do ente municipal teria assumido como sendo atos próprios as pesquisas de preço simuladas com outras empresas indicadas pela própria Logitrans. Consta ainda, decisivamente, que – ademais desta relação de proximidade com o então prefeito e com os representantes da empresa Logitrans– “... MENEGAZZO figurou como fiscal dos Contratos e atestou a liquidação dos ”. serviços, permitindo os ilícitos pagamentos à empresa Também integraria a organização criminosa o apelante Guilherme operandi (pessoa física) – ex-sócio e ex-chefe dos colaboradores Sacha e Marcelo, respectivamente –, identificado como sendo o idealizador/criador do modus utilizado nos procedimentos licitatórios, e que obteve benefício direto com os proveitos do delito descrito no fato 02. O escritório Guilherme de Salles Gonçalves Advocacia (pessoa jurídica) corresponde ao escritório atual de Guilherme (pessoa física), criado após ter se separado da sociedade de advocacia que possuía com Sacha, a qual estava sob investigações, intencionando perpetuar participação no esquema criminoso com mais segurança, conforme articulado pelo Ministério Público, o que encontra suporte nos elementos constantes na propositura da medida cautelar.



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente